Tribunal: TJBA
Processo: 8005713-20.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005713-20.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDILENE SILVA AMANTE e outros Advogado(s): JUREMA CINTRA BARRETO, JOSE CARLOS DA SILVA, FRED GEDEON III APELADO: EDINEI MARTINS FERRAZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE ENTRE A INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO E DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR COTIDIANO. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 8005713-20.2019.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram, como Apelantes, EDILENE SILVA AMANTE - ME e BAUER COMERCIO VAREJISTA, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME, e, como Apelado, EDINEI MARTINS FERRAZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07